Tribunal: STF
Processo: Inq 4781
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO INQUÉRITO. REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO INQUÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. INVESTIGAÇÃO EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O objeto deste inquérito é a investigação de notícias fraudulentas (fake news), falsas comunicações de crimes, denunciações caluniosas, ameaças e demais infrações revestidas de animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de seus membros; bem como de seus familiares, quando houver relação com a dignidade dos Ministros, inclusive o vazamento de informações e documentos sigilosos, com o intuito de atribuir e/ou insinuar a prática de atos ilícitos por membros da SUPREMA CORTE por parte daqueles que têm o dever legal de preservar o sigilo; e a verificação da existência de esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do Poder Judiciário e o Estado de Direito. 



    2. As investigações levadas a efeito neste inquérito ainda estão em curso, não sendo este o momento procedimental adequado para análise de manifestação que pretende a exclusão/retirada de pessoas da condição de investigado, notadamente em razão da necessidade de análise de todos os elementos de prova colhidos durante o curso do inquérito pela autoridade policial.



    3. Agravo Regimental desprovido.